Tribunal: TJDFT
Processo: 0736475-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA DA RÉ. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a seguradora apelada ter juntado apenas um orçamento, não é possível inferir que houve distorção dos preços discriminados, tampouco se há excesso de troca de peças.
2. Os orçamentos apresentados pela apelante foram elaborados quase dois anos após o sinistro, a partir da análise de meras fotografias, sem a verificação dos danos efetivamente causados ao veículo.
3. O art. 373, II, do CPC atribui à parte ré a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, visto que não logrou demonstrar a cobrança de valor excessivo pelo reparo do veículo.
4. Recurso conhecido e desprovido.